Tribunal: TJDFT
Processo: 0715861-27.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MAUS-TRATOS A ANIMAIS. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu das imputações previstas no art. 147, caput e § 1o, do Código Penal, e no art. 32, § 1o-A, da Lei no 9.605/98, sob fundamento de insuficiência probatória, em contexto de alegada violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, desacompanhada de outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por crime de ameaça em contexto de violência doméstica; E, (ii) estabelecer se há prova mínima da materialidade e autoria do crime de maus-tratos a animais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a palavra da vítima possua especial relevância nos crimes de violência doméstica, somente se admite sua aptidão para fundamentar condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Caso o relato da vítima permaneça isolado nos autos, sem confirmação por outros meios de prova, impõe-se o reconhecimento de sua insuficiência para sustentar decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, caput e § 1o; Lei no 9.605/98, art. 32, § 1o-A; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884705, 0732716-53.2022.8.07.0016, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 27.06.2024, DJe 07.07.2024. ****